Tribunal: STJ
Processo: 0159389-27.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 911067 - CE (2024/0159389-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FRANCISCO ODAILDO FACUNDO DE MELO (PRESO)
ADVOGADO
: WASHINGTON LUIS TERCEIRO VIEIRA JÚNIOR -
CE015733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão que denegou a ordem de habeas corpus
teve diversos fundamentos, tais como: a condenação
do paciente pelo delito de tráfico de drogas foi
baseada em provas contundentes, advindas de
interceptações telefônicas, demonstrando que o
acusado comercializava grandes quantidades de
maconha e cocaína no contexto de uma organização
criminosa, responsável pelo tráfico de drogas e armas,
assaltos e homicídios na capital cearense e região
metropolitana; o Superior Tribunal de Justiça possui o
entendimento de que "o fato de a droga não ter sido
apreendida diretamente na posse do paciente não
afasta a comprovação delitiva em relação aos
integrantes da organização criminosa" (conforme
precedente AgRg no HC n. 820.126/SP); a absolvição
do paciente, nos termos pretendidos pela impetração,
demandaria revolvimento fático-probatório, o que é
inviável pela via estreita do
; a
habeas corpus
materialidade do crime de tráfico ficou demonstrada
por meio das interceptações telefônicas judicialmente
autorizadas, que revelaram a participação do paciente
na negociação e aquisição de drogas, com clara
referência às substâncias, quantidades e valores.
Documento eletrônico VDA47495474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 9c40cd12-ae48-4981-ade3-dac237ffef1c

3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que levaram à denegação da ordem,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47495474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 9c40cd12-ae48-4981-ade3-dac237ffef1c

AgRg no HABEAS CORPUS No 911067 - CE (2024/0159389-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FRANCISCO ODAILDO FACUNDO DE MELO (PRESO)
ADVOGADO
: WASHINGTON LUIS TERCEIRO VIEIRA JÚNIOR -
CE015733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão que denegou a ordem de habeas corpus
teve diversos fundamentos, tais como: a condenação
do paciente pelo delito de tráfico de drogas foi
baseada em provas contundentes, advindas de
interceptações telefônicas, demonstrando que o
acusado comercializava grandes quantidades de
maconha e cocaína no contexto de uma organização
criminosa, responsável pelo tráfico de drogas e armas,
assaltos e homicídios na capital cearense e região
metropolitana; o Superior Tribunal de Justiça possui o
entendimento de que "o fato de a droga não ter sido
apreendida diretamente na posse do paciente não
afasta a comprovação delitiva em relação aos
integrantes da organização criminosa" (conforme
precedente AgRg no HC n. 820.126/SP); a absolvição
do paciente, nos termos pretendidos pela impetração,
demandaria revolvimento fático-probatório, o que é
inviável pela via estreita do
; a
habeas corpus
materialidade do crime de tráfico ficou demonstrada
por meio das interceptações telefônicas judicialmente
autorizadas, que revelaram a participação do paciente
na negociação e aquisição de drogas, com clara
referência às substâncias, quantidades e valores.
Documento eletrônico VDA47496735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:22
Código de Controle do Documento: 76a055d4-9a23-4c73-9076-0297073597a3

3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que levaram à denegação da ordem,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO ODAILDO
FACUNDO DE MELO contra a decisão que, com base no Art. 210 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem de habeas
corpus.
A parte agravante, nas razões do agravo regimental, limita-se a
reafirmar a tese de que não houve apreensão de drogas e, portanto, que a
materialidade do delito do art. 33 da Lei 11.343/06 não ficou configurada.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 269-281):
Consoante relatado, busca o paciente a absolvição em relação
ao crime de tráfico de drogas, em razão da ausência de
materialidade (ausência de apreensão de droga).
Acerca da controvérsia, assim constou no acórdão recorrido (fls.
28-32):
"Examinando detidamente as provas carreadas aos autos,
verifico que a condenação do recorrente Francisco Odaildo
Facundo de Melo, v. "VAQUEIRO", pelos fatos criminosos no 05,
06 e 10 foi baseada em trechos de interceptações telefônicas,
tendo o magistrado de origem exarado entendimento no sentido
de que o recorrente adquiria entorpecentes do grupo criminoso,
tendo como destino a revenda.
No fato criminoso no 5, o recorrente participou da negociação e
aquisição de
na companhia dos corréus
20 quilos de maconha
Duarte e Luiz André, conforme trechos das interceptações
telefônicas citado na sentença (fls. 2.105/2.106):
[...]
Documento eletrônico VDA47496735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:22
Código de Controle do Documento: 76a055d4-9a23-4c73-9076-0297073597a3

Com relação o fato criminoso no 6, depreende-se dos trechos
das interceptações telefônicas citados na sentença (fls. 2.107/2.
108) que o recorrente participou da
.
negociação de cocaína
[...]
Já no fato criminoso no 10, extrai-se dos trechos das
interceptações telefônicas citado na sentença (fls. 2.110/2.113)
que o recorrente intermediou negociação de drogas e armas de
:
fogo
[...]
Da análise das gravações, observo que a ocorrência material do
delito restou sobejamente comprovada, de forma substitutiva,
pelas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, as
quais foram degravadas e encontram-se acostadas aos
autos, através das quais depreende-se que o recorrente
participou da negociação e aquisição de drogas, constando clara
referência às substâncias entorpecentes, quantidades e valores.
Vale salientar que, em razão das interceptações telefônicas suso
mencionadas, também a prova da autoria restou devidamente
estabelecida, não restando nenhuma dúvida acerca dos crimes
de tráfico de drogas.
Assim, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que a
tese apresentada pela defesa do réu não merece prosperar,
uma vez que há evidências suficientes, com base no acervo
probatório, de que o réu cometeu o delito tipificado nos arts. 33
da Lei no 11.343/06, por três vezes, conforme se pode verificar
pela sentença condenatória (fls. 2.092/2.131) a qual reflete, com
exatidão, os principais elementos probatórios presentes nos
autos.
Em outras palavras, constato a existência de indícios suficientes
da ocorrência da traficância, estando incontroversas a
materialidade e autoria delitivas, motivo pelo qual resta
descabido o pleito absolutório, não se verificando qualquer
irregularidade na sentença combatida, na qual foram
devidamente analisados os elementos probatórios constantes
nos autos, concluindo-se pela culpabilidade do aludido
recorrente.
Destarte, mantendo a condenação do réu pelo deito de tráfico de
drogas (...)".

Quanto à materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas,
assim constou na sentença condenatória (fls. 184-197):
"DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
[...]
Em análise do fato criminoso no 05, compreende-se que Odaildo
esteve envolvido em negociação de 20 quilos da droga tipo
maconha na companhia de Duarte e Luiz André Galdino da Silva.
Em
, DUARTE conversa com NEY, este afirma que
19/05/2017
ainda tem “negócio do verdim”, termo usualmente utilizado em
Documento eletrônico VDA47496735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:22
Código de Controle do Documento: 76a055d4-9a23-4c73-9076-0297073597a3

substituição à denominação do entorpecente do tipo maconha,
para vender e DUARTE declara que já vendeu 20. Neste
momento, NEY pergunta se DUARTE pode vender mais 20, seu
interlocutor afirma que “está tentando” e, nesse passo, NEY
expõe que possuem mais 50. Em seguida, tratam sobre o valor
do quilo do material ilícito negociado, é o teor da ligação
28654916.WAV.
Chamada
28654916.wav
(Alvo
988557441,
Interlocutor
985832763, em
, às
) - Duarte pergunta se o
19/05/2017
11:03
"Homem" (Gato Seco) entrou em contato? Ney responde que
aquele "Fedorento" (Gato Seco) não entrou em contato e
comenta que tem o negócio do ...(ininteligível) para vender
também, do verdinho, do negócio lá. Duarte diz que sabe e
comenta que vendeu 20 para ele (não diz quem). Ney pergunta
se Duarte pode vender mais 20. Duarte afirma que está
tentando. Ney afirma que tem 50. Duarte pergunta se é o mesmo
preço? Ney pergunta por quanto ele fez? Duarte responde que
ele fez a 1.000 reais e só lhe deu (pagou) 1.000 contos, comenta
que ele disse que iria fazer por 900, mas só lhe deu 1.000. Ney
afirma: nós tem que vender para ganhar o nosso também.
Duarte comenta que só recebeu "um cruzeiro". Ney diz que ele
(não diz quem) faz (vende) por 9 (R$ 900,00). Duarte reafirma
que ele estava oferecendo por 9 mesmo, mas depois que
vendeu só recebeu 1 cruzeiro. Duarte reafirma que vendeu por 1
cruzeiro. Ney sugere que Duarte venda por 1.300 ou 1.200.
Duarte afirma que tentou e não deu certo, mas que está
oferecendo. Duarte comenta que lá (negociação anterior) foi 25
cruzeiro, porque ele vendeu uma "baladeira" (arma de fogo) por
5, comenta que não recebeu nada (nenhuma comissão) pela
baladeira. Ney pede para Duarte entrar em contato com ele
(comprador) e diz que está na mão, comenta que podem ganhar
um dinheirinho e vender por 1.100, 1.200. Duarte diz que está
oferecendo e aguardando os caras ligarem.
Chamada
286990365.wav
(Alvo
988557441,
Interlocutor
985832763, em
, às
) - Duarte x Ney - Duarte
21/05/2017
15:13
fala que comprou um carro por 2.500 e uma 40 por 4.500 para o
"Imundo" (André, Gato Seco) e ele ainda bota boneco. Duarte
informa que recebeu 500 contos dele (André) chorando,
comenta que quanto mais tem mais quer. Duarte comenta que
ele (André) está no auge. Ney concorda. Duarte diz que está
com o coração partido, pois a Neguinha foi para o Rio de
Janeiro. Ney pergunta se Duarte estava com o fedorento?
Duarte responde que foi ontem, comenta que vendeu 2 armas
por 12 mil, a arma que ele (André) pegou por 4.500 vendeu por
6 e com a outra fechou 12. Duarte comenta que vendeu para um
amigo (Vaqueiro), aquele que comprou 20, explica que o mesmo
que pagou 20 quilos, queria 2 pistolas, assim foi deixar ontem
com o Imundo (André). Duarte comenta que está tentando
Documento eletrônico VDA47496735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:22
Código de Controle do Documento: 76a055d4-9a23-4c73-9076-0297073597a3

negociar mais um quilim com ele (Vaqueiro) e dará o toque para
Ney. Ney pergunta o que ele (André) disse do negócio do carro?
Duarte comenta que é sem futuro, afirma que disse que não
queria nem os três mil, comenta que se ele (André) lhe "botasse"
num negócio, daria de graça. Duarte afirma que ele (André)
pegou outro carro lá, comenta que colocou ele (André) para
comprar, um Fiat way por 2.500. Duarte afirma que ligará para
ele (André).
Em
, no áudio 28708851.wav, André pergunta a
22/05/2017
Duarte se conhece alguém que vende carros e questiona o valor
de um automóvel do modelo Ônix. As chamadas 28720975.
WAV, 28748222.WAV, 28748550.WAV corroboram o crime.
Observa-se que na primeira ligação, NEY, instiga DUARTE a
vender uns “negocinhos”, afirma que ainda tem uns
“QUILINHOS” em alusão aos quilos de entorpecente. DUARTE
responde que quem comprou os 20 e as pistolas, ou seja,
ODAILDO, não quer mais, pois disse que a mercadoria não teve
saída, argumento utilizado por VAQUEIRO em ligação anterior,
DUARTE explica que cada quilo dos 20 foi vendido por 1
“cruzeiro”, mil reais e indaga a NEY se ANDRÉ trocou o
entorpecente por um veículo ONIX. Destaca-se que, nas
chamadas, DUARTE fala o nome ANDRÉ, bem como sua
alcunha, GATO SECO.
Tendo acordado com Ney, Duarte oferece mais uma quantidade
do entorpecente que já havia vendido à ODAILDO. Assim, no
áudio 28750059.WAV, DUARTE explica a VAQUEIRO que os
“caras” não venderam o restante do “café”, termo vulgarmente
utilizado em substituição ao entorpecente do tipo maconha, e
pergunta se VAQUEIRO deseja adquirir. Este responde que não
quer e comenta que não “teve venda”, reportando-se à anterior
negociação do material. DUARTE insiste e oferece a droga por
um preço menor, contudo o negócio não prospera.
Chamada
28750059.wav
(Alvo
988557441,
Interlocutor
987154771, em
, às
:00) - Duarte x Vaqueiro -
24/05/2017
12:51
Duarte afirma que os "cabas" não venderam o resto do "café"
deles e pergunta se Vaqueiro não quer pegar? Vaqueiro
responde que não e diz que não tem venda. Duarte oferece mais
barato. Vaqueiro afirma que não quer e reafirma que não tem
venda. Duarte diz que o "menino" ficou com os 4 negócios lá e
que qualquer coisa ligará para Vaqueiro, se aparecer.
Desse modo, considera-se que Odaildo comprou 20 quilos de
maconha de André, com participação de Duarte.
Considera-se que, no fato criminoso no 05, Francisco Odaildo
realizou comércio ilícito de entorpecentes, conforme encontra-se
prelecionado no art. 33 da Lei 11.343/06.
Em análise do fato criminoso no 06, considera-se que restou
revelada a negociação de entorpecente de alto poder viciante do
Em
, Francisco Odaildo Facundo de
tipo cocaína.
27/05/2017
Documento eletrônico VDA47496735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:22
Código de Controle do Documento: 76a055d4-9a23-4c73-9076-0297073597a3

Melo, Jediel Costa Marcelino da Silva, Francisco Antônio Duarte
e Ney Martins Melo.
Conforme foi percebido no áudio 28813009.wav, Ney ofereceu a
Duarte uma negociação para ganharem dinheiro. Cita, ainda,
que são 2 da “original”, 2 “peças” por 18 mil reais cada uma.
Percebe-se, nesse contexto, que estão se referindo ao preço de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) pelo quilo do entorpecente. De
forma contínua, Ney afirma que o material ilícito não é do “Gato”,
alcunha de André e Duarte informa que ligará para o “menino”.
Chamada
28813009.wav
(Alvo
988557441,
Interlocutor
985832763, em
, às
:00) - Duarte x Ney - Ney
27/05/2017
11:12
convida Duarte para ganhar dinheiro. Duarte diz que, daqui a
pouco, se encontrará com Ney. Ney afirma: da original , original,
para a gente ganhar dinheiro, 2 da original, 2 peças. Duarte
pergunta a quanto cada uma? Ney diz que a 18 cada uma, para
ganhar dinheiro, original. Duarte pergunta se é do Gato? Ney diz
que não, afirma que Gato não sabe. Duarte diz que ligará para o
menino agora para ver se ele quer. Ney reafirma que é a 18 para
a gente ganhar, é a original.
Poucos minutos depois, Duarte oferece à Odaildo o material que
denomina como “carros” por 18. No diálogo, Odaildo aduz que a
cidade está “cheia” e está caro, mas diz “pode ver com o
pessoal”, ademais questiona como saberá se “presta ou não
presta”. Duarte expõe que poderá “passar” onde o Vaqueiro
está, conforme percebido no diálogo 28813086.wav. Duarte
inicia logo uma ligação telefônica com Ney, conforme previsto no
áudio 28813137.wav, acerta que levará uma “amostra” para
Odaildo e conversam sobre outras negociações.
Chamada
28813137.wav
(Alvo
988557441,
Interlocutor
985832763, em
, às
:00) - Duarte x Ney -
27/05/2017
11:17
Duarte diz que ele (Vaqueiro, comprador) tem que ver, tem que
levar um coisa para ele. Ney entende e diz que ele (Vaqueiro,
comprador) quer uma amostra, afirma que pode desenrolar a
amostra. Duarte diz que ele só está lá para seis horas. Ney
pergunta se Duarte acha que ele fica com os 2? Duarte diz que
se for legar dá certo, se for boa e comenta que a cidade está
lotada de "carro". Duarte reafirma que já ligou e ele (Vaqueiro,
comprador) só encosta lá às
horas. Ney pergunta se
18:00
Duarte vem buscar a amostra? Duarte diz que ligará para Ney.
Ney diz que dará o toque para o menino trazer uma
“amostrazinha” para levar. Ney pergunta se ele (Vaqueiro,
comprador) não quer o preto, o pneu? Duarte diz que não e
comenta que Gato Seco (André) colocou o (preto) dele todo para
fora. Ney confirma e afirma que podem trocar por carro também.
Duarte diz que ontem Gato Seco trocou o carro, deu uma Strada
e pegou outro um honda fit vermelho, o cara deu 5 mil de volta.
Ney afirma que o cara tem 60 "pneus" daquele, ele vende a 900
e dá 20 dias para pagar. Duarte diz que está no Edson Queiroz
Documento eletrônico VDA47496735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:22
Código de Controle do Documento: 76a055d4-9a23-4c73-9076-0297073597a3

e que irá passar ali. Ney comenta que recebe carro, moto e
ainda tem a comissão do pneu. Duarte diz que oferecerá por
900. Ney comenta que ele (Gato Seco) virá à sua casa.
Às
, o diálogo 28816426.wav, Ney fala que já recebeu a
13:26
amostra para entregar a Duarte, horas depois, Ney pergunta se
Duarte já foi ao encontro do Vaqueiro (alcunha de Odaildo).
Duarte, por sua vez, informa que está com o material ilícito e
comenta que já falou com Odaildo, conforme visto no áudio
28819308.wav.
Em sequência, no áudio 28819963.wav, Ney confirma que se
Odaildo não gostar, Negão (alcunha do policial Jediel),
transportará o material com Duarte, em seguida, conversam
sobre outras negociações de drogas dos associados. Nesta
ligação, observa-se que Ney informa que o material ilícito que
estão a negociar pertence a Negão (Jediel), ademais declara
que pelo serviço prestado para Negão receberá um “quilo”,
pagamento que atesta que o objetivo comercializado trata-se de
entorpecente. Ney informa que Jediel é dos “novatos”, referindo-
se a ser um policial recém-incorporado à Polícia.
Chamada
28819963.wav
(Alvo
988557441,
Interlocutor
985832763, em
, às
:00) - Duarte x Ney - Ney
27/05/2017
16:03
pergunta se Duarte ainda está por aí? Duarte confirma e diz que
irá lá para cima, para o Vaqueiro. Ney afirma que o cara está
doido para vender e fica mandando Ney ligar para Duarte. Ney
comenta que André "botou" 32 e ele não vendeu. Duarte manda
Ney dizer que falou com ele (Vaqueiro), mas lá é embaçado e
ele só chega
horas. Duarte comenta que André "botou"
18:00
para Duarte levar para ele (Vaqueiro) lá. Duarte afirma que o
canal lá (Vaqueiro) é seu. Ney fala para Duarte segurar no que
pediu e afirma que ele (proprietário) vai dar uma pontinha para
nós. Duarte afirma que falou 18 (preço). Ney afirma que se der
certo, se o Homem (Vaqueiro) gostar é sal. Duarte pergunta se
Negão (Jediel, dono do entropecente) vai com Duarte deixar.
Ney confirma e diz que não falta carro para ir. Ney comenta que
eles venderam o negócio todo, trocaram em um carro. Duarte
pergunta se com o Gato. Ney comenta que André está vindo
para cá com uma Land Rover. Duarte pergunta se André pegou
a Land Rover 2010 do cara. Ney afirma que trocaram nos
"pneus" (drogas). Duarte novamente pergunta se ele trocou na
Land Rover? Ney afirma que eles empenharam a bicha lá para o
cara tirar em 10 dias. Ney afirma que (não diz quem) pegou
tudo, a do Negão e a dele (André). Duarte afirma que conhece o
cara, viu o cara com ele (André) ontem. Ney afirma que o cara lá
pegou tudo, os "pneus", as "câmaras de ar". Duarte pergunta se
Andre vai ficar com a Land Rover. Ney comenta que ele (André)
ligou agora e disse que está chegando na bichona. Duarte
manda Ney lembrar de pegar o negócio (50 reais) com ele
(André) e diz que já falou com ele. Duarte afirma que deu certo o
Documento eletrônico VDA47496735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:22
Código de Controle do Documento: 76a055d4-9a23-4c73-9076-0297073597a3

negócio (50 reais) que pegou de Ney para o menino lá, deu
certo. Ney comenta que agora é só trabalhar. Duarte afirma que
não sabe se Gato Seco tem coragem de ir, pois é vizinho a
CPMA, Companhia. Duarte diz que se ele não tiver, botará
outro. Ney afirma que ele (Gato Seco) vai com os meninos aqui.
Duarte diz que quando der
irá descer, afirma que irá
17:30
deixar, e com meia hora, ele (Vaqueiro) dará o toque, se leva ou
não. Duarte afirma que André, 47 cruzeiros para lhe dar 500
cruzeiros. Ney comenta que ele deveria dar, no mínimo, 3 mil.
Duarte afirma que é isso que estava pensando, comenta que é o
canal do cara (referindo a si). Ney afirma que o Negão aqui é
bom, quando pegar as coisa jogará para cima de Duarte. Ney
comenta que nessas correrias todas com essas ligações, ele
(Negão) vai dar um quilo. Duarte diz que ligará para o Homem
para saber se ele está lá. Ney comenta que o Negão é bom e é
"cedado" direto, comenta que Negão está começando agora,
confirma que é novato. Duarte afirma que tem que aproveitar,
porque cada dia fica mais perigoso. Duarte reafirma que ligará
agora para ver se ele (Vaqueiro) chegou.
Duarte, nesse contexto, acerta o transporte da droga para
Odaildo e, para não nomear a amostra a ser entregue, identifica-
a como “Foto”, conforme compreendido 28821087.wav. Em
seguida, no áudio 28821640.wav, diz que a entregou a um
preposto de Odaildo. Já no áudio 28822539.wav, mais uma vez,
é assentada a posição de Jediel na negociação, vendedor,
Duarte e Ney, intermediários.
Às
, Odaildo informa a Duarte que está esperando o
18:42
menino para “olhar”, e diz que, em seguida “dará a idéia”,
conforme percebido na chamada 28823356.wav. Alguns minutos
depois, no diálogo 28823707.wav, Odaildo informa que a
qualidade do entorpecente não é satisfatória, explica que é a
borra que serve para fazer a “amarela”, referindo-se ao processo
de conversão da cocaína em crack, conhecido vulgarmente
como Amarela. Vaqueiro encerra a negociação, informando que
não tinha para quem vender.
Por fim, Duarte relata a Ney sua conversa com Odaildo.
Comenta que se não fosse a “borra”, “vaqueiro” pagaria “na
hora”, conforme observado 28823764.wav.
Desse modo, considerando a multiplicidade das previsões do art.
33, considera-se que Francisco Odaildo Facundo de Melo
praticou a conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/06 no fato
criminoso no 06.
Em análise do fato criminoso no 10, observa-se que em
, Francisco Antônio Duarte intermediou negociação
12/06/2017
de drogas e armas de fogo. Nessa esteira, o exame sistemático
das conversas captadas revelam intenso comércio de drogas,
constatou-se que uma porção do entorpecente que pertencia ao
grupo de LUIZ ANDRÉ GALDINO DA SILVA, JEDIEL COSTA
Documento eletrônico VDA47496735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:22
Código de Controle do Documento: 76a055d4-9a23-4c73-9076-0297073597a3

MARCELINO DA SILVA, RODSON LEVI FEITOSA MATOS e
NEY MARTINS MELO. Cabe salientar que, durante a
negociação da droga, André utiliza Duarte para oferecer duas
armas de fogo a FRANCISCO ODAILDO FACUNDO, uma
pistola calibre 380 e uma espingarda calibre 12.
No áudio 29180472.wav, André informa que buscará o negócio,
referindo-se ao entorpecente e na ligação seguinte 29180575.
wav afirma que buscará a “Jiriquita”, termo que utiliza em
substituição à denominação da droga no bairro Curió.
Compreende-se que o entorpecente não pertencia somente a
André, nesse passo, no diálogo 29180598.wav, o denunciado
informa a Duarte que disse aos “meninos”, ou seja, aos
associados, que Duarte venderá cada quilo da droga por 500
reais, ainda que o preço usual seja mil reais. Logo em seguida, a
chamada 29181780.wav confirma a atuação de Jediel no tráfico
de drogas ora narrado, dessarte Duarte realiza ligação telefônica
para falar com André para questioná-lo sobre sua localização,
contudo Jediel atende a ligação, demonstra consciência da
situação, e informa que André dirigiu-se ao encontro de seu
interlocutor. Sem demora, André entra em contato com Duarte e
informa-o que “pegou o negócio e está levando”, conforme
restou demonstrado na chamada 29181817.wav.
Às
h, Duarte informa a Odaildo, contumaz adquirente de
14:45
material ilícito do grupo, que dispõe de 5 quilos de entorpecente,
acrescenta que levará a substância para o local habitual,
conforme demonstrado no áudio 29181927.wav. Na mesma
tarde, conforme exposto nos áudios 29183785.wav, 29184261.
wav e 29184386.wav, André e Duarte acordam a entregar a
droga a Vaqueiro, alcunha de Odaildo. Contudo, pouco tempo
depois, André comenta que não acompanhará Duarte, pois está
em serviço, arquivos 29184843.wav e 29185596.wav. Destarte,
conforme percebido na chamada 29185744.wav, ficou a cargo
de Duarte entregar amostra da droga a um preposto de Odaildo.
Desse modo, considera-se que André (Gato Seco) propôs
Duarte negocie com Odaildo, além do entorpecente, duas armas
de fogo, das quais uma pistola calibre 380 e uma espingarda
calibre 12, ademais reafirma que o comércio ilegal possui
propósito lucrativo.
Chamada
29187574.wav
(Alvo
988557441,
Interlocutor
987433857, em
, às
:00) - Gato Seco x Duarte -
12/06/2017
18:29
Gato Seco pergunta se Duarte irá falar com ele (conforme as
ligações do dia, refere-se a Vaqueiro) aí? Duarte confirma. Gato
Seco pede para Duarte perguntar se ele (Vaqueiro) paga 12 mil
em uma 12 (arma de fogo calibre 12) e em uma pistola 938,
pretinha, pequenininha. Gato Seco afirma que os dois são
zerados, a 12 é linda, o cara quer vendê-la por 9.500, tem 2
canos, um curto e um longo, 2 cabos, modelo novo cbc, nova
como se tivesse saído da loja, a pistola 380, taurus, pequena,
Documento eletrônico VDA47496735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:22
Código de Controle do Documento: 76a055d4-9a23-4c73-9076-0297073597a3

preta, de um soldado. Duarte pergunta quanto custa tudo. Gato
Seco responde que são 12 mil, comenta que o soldado está
dando por 9.500. Gato Seco diz que se vender dará 500 para
Duarte. Duarte diz que está chegando e dará o "toque".
Chamada
29187686.wav
(Alvo
988557441,
Interlocutor
987433857, em
, às
) - Duarte x André - André
12/06/2017
18:33
afirma que a pistola tem 2 carregadores. Duarte diz que já está
no local. André diz que a pistola é 380, pequena, os dois são
zerados.
Duarte informou a André que entregou a amostra do material
entorpecente, identificando-a como “foto”, acrescenta que em
outro momento oferecerá as armas a Vaqueiro, ligações
29188725.wav e 29189886.wav.
O áudio abaixo informa que Duarte expõe a Odaildo que deixou
a amostra com o preposto desse, relata que possui 4,7 quilos da
droga, além disso, negocia os armamentos oferecidos por
ANDRÉ. ODAILDO comenta que o valor pedido pelas armas
está exorbitante, reclama que DUARTE só entregou “um pingo”,
referindo-se à amostra do entorpecente, e afirma que está
misturada, expondo que o entorpecente sofreu acréscimos de
substância para expandir sua quantidade. Em sequência,
VAQUEIRO pergunta o preço do quilo da droga, DUARTE
responde que “13 cruzeiros” (R$ 13.000,00) e, para conseguir
mais dinheiro, afirma que o valor é para 3 delegados e para o
comissário chefe. ODAILDO fala que dispõe de parte do valor,
25 mil reais, e pede um prazo para pagamento do restante, por
fim DUARTE fala que entregará os “4 carros”. reportando-se à
droga, no dia seguinte.
Chamada
29192565.wav
(Alvo
988557441,
Interlocutor
987154771, em
, às
:00) - Duarte x Vaqueiro -
12/06/2017
21:26
Duarte afirma que deixou o "negócio" aí com o menino. Vaqueiro
afirma que deu uma olhadinha lá. Duarte afirma que tem uma 12
nova e uma 380 pequena com 2 carregadores, só o filé para
andar entocada, novas. Vaqueiro pergunta quanto? Duarte diz
que as armas são 12 "cruzeiros", 12 mil, as 2, o modelo da 12 é
novo. Vaqueiro comenta que na 12 só pagam 2, 3 contos, diz
que está caro e pergunta se a 380 é de 15 ou 20? Duarte
responde que de 15 e afirma que deseja vender o "pacote" por
12. Vaqueiro diz que não vale, não tem quem pague esse valor.
Vaqueiro pergunta: e o negócio? Duarte diz que tem 4 quilos e
700, 4 quilos e meio. Vaqueiro afirma que ele está misturado.
Duarte pergunta quanto Vaqueiro pode pagar? e pergunta sobre
as armas. Vaqueiro afirma que por 12 (mil) estão caras.
Vaqueiro pergunta por quanto Duarte está vendendo o outro
negócio e comenta que Duarte trouxe só um pingo. Duarte
comenta que estava dentro do carro com sua mulher e a neném
e teve que cortar. Vaqueiro reafirma que está misturado e diz
que tem que ver como é que está. Vaqueiro novamente diz que
Documento eletrônico VDA47496735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:22
Código de Controle do Documento: 76a055d4-9a23-4c73-9076-0297073597a3

Duarte só deixou um pouquinho, mas não sabe como está o
resto e pergunta por quanto Duarte vai vender? Duarte pergunta
se 13 cruzeiros dá certo e diz que é para os 3 ladrão, 3
delegados, o comissário chefe, para 5 cabeças. Vaqueiro
pergunta se arranjar uma parte, pode ter algum prazo para
vender? Duarte afirma que é de 3 delegados, cada um mais
ladrão. Vaqueiro diz para não falar nome. Duarte pergunta
quanto Vaqueiro paga na "ruma" para Duarte pegar amanhã?
Vaqueiro diz que o problema é dinheiro na hora e afirma que
pode arranjar 20, 25 e o resto fica para depois. Duarte concorda
e pergunta se o outro jogo não dá para Vaqueiro? Vaqueiro
responde que está caro, comenta que quando tem preço coloca
valor, mas não vale tudo isso. Vaqueiro comenta que está
embrarreirado com aquele negócio lá. Duarte comenta que alí foi
trocado em uma Land Rover, diz que 106 quilos, o cara comprou
por 1 e meio. Duarte diz que bicha vale 150 mil e que foi para o
interior. Vaqueiro comenta que cada região tem um preço e que
se for para o interior a negada lhe matam. Duarte comenta que é
bom ir deixar amanhã depois do almoço. Vaqueiro diz que a
boca (noite), horário que Duarte passou, entendeu. Duarte
concorda e diz que passará amanhã. Duarte pergunta se
Vaqueiro não quer o outro jogo, o kit? Vaqueiro diz que está
caro. Duarte pergunta quanto Vaqueiro paga no kit? Vaqueiro
comenta que teria que arranjar dinheiro para pagar, iria atrás
dos meninos que compram, mas só vale oito contos. Duarte diz
que amanhã deixará os 4 carros e meio lá a noite.
Em
, às
h, Duarte informa que deverão ir lá a
13/06/2017
10:55
noite, reportando-se à entrega do entorpecente, conforme
observado na chamada 29201294.wav. À tarde, Duarte e André
novamente oferecem armas de fogo para Odaildo, além disso,
negociam mais drogas, conforme observado na chamada
29205321.wav.
Chamada
29205321.wav
(Alvo
988557441,
Interlocutor
987154771, em
, às
:00) - Duarte x Vaqueiro -
13/06/2017
13:32
Duarte pergunta quanto Vaqueiro paga em uma 380? Vaqueiro
diz que tem que ver quem quer. Duarte pergunta qual o valor
dela? Vaqueiro diz que, “estourando”, é 5 conto(mil), para
ganhar alguma coisa, para vender por 5 e meio, “estourando” 6.
Duarte passa o telefone para André. André x Vaqueiro - André
pergunta se Vaqueiro quer ficar com uma 12, comenta que é
zerada. Vaqueiro diz que o problema é o valor. André comenta
que pode deixar para Vaqueiro ver e diz que ela é das novas, de
dois canos, oito tiros, cabo de borracha. Vaqueiro diz que pega
para revender e o valor é "salgado". André diz que tem duas
380, uma pequena, novinha e outra preta, novinha também.
Vaqueiro diz que vai ver se alguém quer comprar. André devolve
o telefone para Duarte. Duarte x Vaqueiro - Duarte pergunta se
Vaqueiro não quer ficar com as duas? Vaqueiro diz que o valor é
Documento eletrônico VDA47496735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:22
Código de Controle do Documento: 76a055d4-9a23-4c73-9076-0297073597a3

salgado. Duarte afirma que mais tarde deixará o "negócio" de
Vaqueiro, comenta que tem um negócio bem "purinho", original e
pergunta quanto Vaqueiro paga? Vaqueiro pergunta o quê?
Duarte informa que "o Branco" também, puro, sem estar
misturado. Vaqueiro diz que tem que ser origem, e que não
adianta comprar caro e ficar na "barreira". Duarte diz que tem
um "original" e faz a 18 conto para Vaqueiro. Vaqueiro comenta
que Duarte está vendendo mais caro que os "caras", os donos.
Vaqueiro afirma que Duarte deveria vender por 14 ou 15, para
vender por 17 e meio. Vaqueiro fala que se Duarte tiver uma
coisa boa, um origem e vender abaixo de 17, Vaqueiro vende
por 17 e meio ligeiro, porque tem quem pague e que por 18 em
diante é a negrada que compra no "F" (fiado). Duarte pergunta
quanto Vaqueiro paga no original? Vaqueiro responde que para
poder ganhar, tem que ser 15, 16, “origem”. Duarte diz: "pronto,
16". Duarte diz que verá e que, daqui a pouco, irá onde Vaqueiro
está. Vaqueiro afirma que já irá procurar a "negrada" que paga
ligeiro e comenta que arranjam dinheiro ligeiro. Duarte pergunta
se Vaqueiro prefere misturado ou original? Vaqueiro responde
que é melhor "origem" e que irão atrás de quem paga logo.
Duarte confirma que levará o origem e pergunta se deve dar
"última forma" (desistir) no de ontem. Vaqueiro concorda que
deve deixar aquele (de ontem) para o lado, manda Duarte trazer
o "origem", pois vende. Duarte pergunta se Vaqueiro quer a
baladeira? Vaqueiro responde que está caro.
Em sequência, André manda JEDIEL, alcunha NEGÃO, negociar
o entorpecente do grupo com o mesmo comprador da droga de
JEDIEL, o “GORDIM DO VIA SUL”. JEDIEL confirma a
negociação ilegal e expõe a traficância do outro membro da
organização criminosa, RODSON LEVI, alcunha “CEGUINHO”,
os áudios revelam o tráfico de drogas 29205465.WAV,
29205784.WAV e 29205933.WAV. Observa-se que concernente
ao mesmo contexto fático ANDRÉ organiza a operação ilícita
com RODSON LEVI que está em companhia de JEDIEL,
29206704.WAV e 29207136.WAV.
Já às
, DUARTE persiste em negociar drogas de ANDRÉ
16:00
com ODAILDO, 29208002.WAV e 29208606.WAV. Pouco tempo
depois, outro membro da organização, NEY, expõe ciência e
participação neste crime de tráfico estruturado pelos outros
integrantes do grupo, nesse passo, informa que JEDIEL está
com o entorpecente “original”, reportando-se à qualidade/pureza
da droga, identificando-o como “escama”, droga do tipo
COCAÍNA, comenta que estava em companhia de JEDIEL e
RODSON LEVI e, além disso, informa que, no momento do
diálogo, os três, JEDIEL, ANDRÉ e RODSON LEVI, estão
Documento eletrônico VDA47496735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:22
Código de Controle do Documento: 76a055d4-9a23-4c73-9076-0297073597a3

juntos. Por fim, NEY fala que JEDIEL, ANDRÉ e RODSON LEVI
estão a vender dois tipos de drogas e informa que deseja vender
900 gramas do “preto”, termo que utiliza para identificar
maconha, 29208706.WAV.
Chamada
29208706.wav
(Alvo
988557441,
Interlocutor
985832763, em
, às
:00) - Duarte x Ney - Ney
13/06/2017
16:04
comenta que só recebeu agora a mensagem daquele negócio.
Duarte comenta que ele (não diz quem) falou que jogou fora.
Ney comenta que ele está podendo e pergunta se Duarte estava
com ele agora meio dia? Duarte diz que foi comprar umas
cuecas com ele, pois a casa caiu de novo, comenta que
comprou uma cueca identica. Ney afirma que Negão estava com
umas amostras para dar a Duarte. Duarte comenta que tem o
canal, mas Negão não traz para levar. Duarte diz que é só levar
e não precisa levar amostra, pergunta se é original? Ney
confirma que é, comenta que viu e estava com ele (Negão) na
hora. Duarte diz que o Homem só está esperando, comenta que
falou com ele agora. Duarte diz que está com 350 (referindo-se
a gramas da droga) e pergunta se Ney sabe quem paga 4 mil.
Ney afirma que viu a mensagem. Duarte diz que falou com o
Homem, que mandou levar hoje. Ney comenta que os caras
mataram sexta feira o cara aqui que comprava. Ney comenta
que o falecido devia uma mixaria, comenta que tinha vendido um
negócio para ele do André e ele devia mil reais. Duarte diz que
Andre também quer que pague mil reais de um negócio que não
deu certo. Duarte afirma que está aguardando ele (André) para ir
entregar esse negócio. Ney diz que eles três estão rodando,
cometa que, quando Duarte mandou a mensagem para o
Negão, estava com Negão e Ceguinho no Curió. Duarte
confirma que estava com André no centro. Ney diz que André
estava escovando Duarte, comenta que ele queria comprar a
bicha mais barata para Duarte vender e ele ganhar. Duarte
pergunta por quanto o menino está vendendo aí? Ney diz que a
original custa 18 mil, 14 mais 4 com 15 dias. Ney comenta que lá
é o escama (tipo de cocaína). Duarte diz que o cara paga à
vista. Duarte pergunta se ele (Andre) deixou aí ou está com ele?
Ney reafirma que custa 18. Duarte comenta que o cara paga 16,
comenta que fechou com o Negão, mas dirá que foi 15 para
ganhar 1 cruzeiro. Duarte comenta que está esperando ele
(André), mas irá embora levar os 350 se ele demorar. Ney afirma
que eles estão com as bichas dentro do carro para vender.
Duarte diz que tem comprador e que espera que eles não
passem em seu canal. Ney afirma que eles estão com 2 tipos.
Duarte diz que o Homem lá paga tudo e reafirma que o canal lá
é seu. Ney comenta que as duas são boas, são branquinhas, dá
Documento eletrônico VDA47496735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:22
Código de Controle do Documento: 76a055d4-9a23-4c73-9076-0297073597a3

para ganhar dinheiro. Ney afirma que ainda tem 900 do preto.
Duarte diz que ofereceu para o Homem, que disse que ainda
está "entalado" daqueles 20 que Duarte levou. Ney afirma que
irá comprar uns arames para o Negão.
Conforme exposto no áudio, NEY informa a DUARTE que
ANDRÉ está a negociar o entorpecente em companhia de
JEDIEL e RODSON LEVI. Assim, na chamada 29211177.WAV,
DUARTE informa a ODAILDO que ANDRÉ está a vender a
droga por 18 mil reais o quilo, além disso, DUARTE insiste que
ODAILDO adquira 350 gramas do entorpecente que é seu,
ligação 29212260.WAV e, nos áudios 29212358.WAV,
29215192.WAV e 29215733.WAV, ODAILDO confirma a
realização do pagamento desta parte da droga, nota-se que,
neste último diálogo, DUARTE procura se desculpar pelo fato de
que ANDRÉ e JEDIEL preferiram negociar a maior parte do
entorpecente com outra pessoa.
Já em
, André confirma que o material ilícito foi
14/06/2017
vendido para outro indivíduo, contudo informa que tem 820
gramas do “branco”, ou seja, cocaína, comenta que é a mesma
droga da qual DUARTE teria um pedaço, pois não sabia que
DUARTE já vendera seu pedaço para ODAILDO. Além do
“branco”, DUARTE informa que NEGÃO, alcunha de JEDIEL,
deseja vender 25 quilos de MINEÍTA, informação confirmada por
ANDRÉ, sugerindo que também DUARTE ofereça a ODAILDO,
chamada 29225259.WAV.
Observa-se que DUARTE oferece a ODAILDO 820 gramas do
“branco”, mesma tipo da droga que fora vendida por DUARTE
no dia anterior, além dessa droga negocia os 20 quilos de
MINEÍTA por 250 reais cada quilo, ODAILDO propõe que cada
quilo custe 200 reais, áudio 29225826.WAV. No diálogo
29225882.WAV, DUARTE informa a contraproposta de
ODAILDO, que é aceita por ANDRÉ e seu grupo, no entanto
informam que por esse valor não pagarão a comissão devida a
DUARTE pela intermediação, esta condição que não é aceita
por DUARTE.
As chamadas 29225920.WAV, 29226020.WAV, 29226334.WAV,
29226436.WAV
e
29226502.WAV
revelam
que
houve
desentendimento do grupo denunciado quanto a 5 quilos da
MINEÍTA, quantidade que estaria sob a responsabilidade de
DUARTE, contudo este informa que entregou o material ilícito a
outrem, possivelmente policial civil, fato polemizado por ANDRÉ
e JEDIEL.
DUARTE novamente oferece os entorpecentes, assim ODAILDO
pagaria 1.300,00 reais por cada 100 gramas das 800 do
“branco” de ANDRÉ e 4 mil reais pela mineíta, 29225958.WAV.
No decorrer do dia, segundo as ligações 29229138.WAV,
Documento eletrônico VDA47496735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:22
Código de Controle do Documento: 76a055d4-9a23-4c73-9076-0297073597a3

29230235.WAV, 29236351.WAV, 29238555.WAV, DUARTE
aguarda ANDRÉ para entregar a droga a ODAILDO, nesse
contexto, novamente há a atuação de NEY, 29236637.WAV.
Às
, DUARTE informa a ODAILDO que entregará os dois
19:57
tipos de entorpecentes já negociados, 29240199.WAV, nota-se
que DUARTE receia interceptação telefônica, DUARTE informa
que já realizou a entrega da droga negociada 29242499.WAV e
marcam encontroa pagamento no dia seguinte, 29242566.WAV.
Desse modo, observa-se que o fato criminoso no 10 novamente
demonstra que Francisco Odaildo Facundo de Melo realizou
comércio ilícito de entorpecente, em crime descrito no art. 33 da
Lei 11.343/06.
A autoria e dinâmica criminais, da mesma forma, são
incontestes, haja vista a existência de elementos suficientes
para a formação da certeza necessária à prolação do decreto
condenatório, uma vez que o conjunto probatório demonstra que
o acusado praticou os crimes utilizando-se do terminal
fartamente já exposto e que “Vaqueiro” em comento é Francisco
Odaildo Facundo de Melo.
Por fim, ocorre que no caso em tela, deve ser considerado o
concurso material de crimes, conforme bem salientou o
Ministério Público, pois restou evidente que o acusado Odaildo
possui como forma de vida o cometimento de ilícitos penais,
sendo um criminoso habitual, especialmente pela comprovação
de todos os atos nos quais estava envolvido".

Como se vê, as instâncias ordinárias entenderam que há provas
suficientes nos autos para a condenação do paciente pelo crime
de tráfico de drogas, sobretudo as extraídas das interceptações
telefônicas.
Destacou a Corte local que a condenação do paciente "foi
baseada em trechos de interceptações telefônicas, tendo o
magistrado de origem exarado entendimento no sentido de que
o recorrente adquiria entorpecentes do grupo criminoso, tendo
como destino a revenda" (fl. 28).
, verifica-se que o paciente foi condenado pelo delito de
In casu
tráfico de drogas no contexto de organização criminosa, no bojo
da Operação "Gênesis", tendo sido indicadas provas
contundentes, advindas de interceptações telefônicas, no
sentido de que o acusado comercializava grandes quantidades
de maconha e cocaína.
Analisando-se o tópico relativo à materialidade e autoria do
delito de tráfico de drogas na sentença acima
transcrita, depreende-se que o paciente estava fortemente
envolvido na comercialização de grande quantidade de
entorpecentes e armas de fogo, em contexto de organização
criminosa complexa.
Documento eletrônico VDA47496735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:22
Código de Controle do Documento: 76a055d4-9a23-4c73-9076-0297073597a3

Verifica-se, ainda, que o paciente também foi condenado pelo
crime de organização criminosa, ressaltando-se que o grupo
delituoso era responsável pelo tráfico de drogas e armas,
assaltos e homicídios na capital cearense e região metropolitana.
Em que pese as alegações defensivas, não há que se falar em
absolvição do paciente em relação ao crime de tráfico de
drogas, haja vista que esta Corte Superior possui entendimento
no sentido de que "o fato de a droga não ter sido apreendida
diretamente na posse do paciente não afasta a comprovação
delitiva em relação aos integrantes da organização criminosa"
(AgRg no HC n. 820.126/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/4/2024
18/4/2024
Outrossim, a inversão do julgado, a fim de absolver o paciente,
nos termos pretendidos pela defesa, demandaria revolvimento
fático-probatório, o que é inviável pela via do
. Nesse sentido:
writ
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
FINANCIAMENTO.
LAVAGEM DE DINHEIRO. MATERIALIDADE DO DELITO DE
TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. LAUDO DEFINITIVO JUNTADO
AOS AUTOS. DROGAS APREENDIDAS COM OS CORRÉUS,
QUE ATUAVAM SOB O COMANDO DO PACIENTE.
LIDERANÇA EXERCIDA DE DENTRO DO PRESÍDIO. PROVAS
ORAIS E DOCUMENTAIS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA
ELEITA. COGNIÇÃO SUMÁRIA E RITO CÉLERE.
1. As instâncias ordinárias demonstraram exaustivamente a
existência de provas da materialidade do delito de tráfico de
entorpecente, citando, além da apreensão das drogas com
alguns dos corréus, a existência, inclusive, do auto de exibição e
apreensão da droga, do laudo de constatação provisória de
droga e do laudo definitivo.
2. É certo que as drogas não foram encontradas em poder do
paciente e não poderia ser diferente, na medida em que,
conforme se verificou, ele era o líder da associação criminosa, e
todos os seus comandos para a comercialização dos
entorpecentes partiam de dentro do presídio, já que se
encontrava em cumprimento de pena, atuando diretamente ou
através de sua companheira.
3. Conforme já decidiu esta Corte, a ausência de apreensão de
drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do
delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com
outros integrantes da mesma organização criminosa que
mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao
comércio proscrito (HC n. 536.222/SC, Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe de
).
4/8/2020
Documento eletrônico VDA47496735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:22
Código de Controle do Documento: 76a055d4-9a23-4c73-9076-0297073597a3

4. O pleito de absolvição esbarra na impossibilidade de reexame
do material cognitivo produzido nos autos, haja vista que o
habeas corpus é ação de rito célere e cognição sumária, que
não admite incursões na seara fático-probatória.
5. Ordem denegada.
(HC n. 679.040/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/12/2021
13/12/2021

Ante o exposto,
.
denego o habeas corpus
Em resumo, os fundamentos da decisão agravada são: 1. A
condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas foi baseada em provas
contundentes, advindas de interceptações telefônicas, demonstrando que o
acusado comercializava grandes quantidades de maconha e cocaína no
contexto de uma organização criminosa. 2. O Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento de que "o fato de a droga não ter sido apreendida
diretamente na posse do paciente não afasta a comprovação delitiva em relação
aos integrantes da organização criminosa" (conforme precedente AgRg no HC
n. 820.126/SP). 3. A absolvição do paciente, nos termos pretendidos pela
defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável pela via
estreita do

, dado seu rito célere e cognição sumária. 4. A
habeas corpus
materialidade do crime de tráfico ficou demonstrada por meio das interceptações
telefônicas judicialmente autorizadas, que revelaram a participação do paciente
na negociação e aquisição de drogas, com clara referência às substâncias,
quantidades e valores. 5. O paciente estava inserido em um contexto amplo de
organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas e armas, assaltos e
homicídios na capital cearense e região metropolitana, o que respalda a
condenação mesmo sem a apreensão direta dos entorpecentes.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA47496735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:22
Código de Controle do Documento: 76a055d4-9a23-4c73-9076-0297073597a3

1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
15/5/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
, DJe de
02/08/2022
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade a justificar a
concessão da ordem de ofício, sendo inaplicável, no presente caso, o disposto
no art. 647-A do Código de Processo Penal.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47496735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:22
Código de Controle do Documento: 76a055d4-9a23-4c73-9076-0297073597a3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0159389-3
HC 911.067 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00356105220218060001 02151352820208060001 1416252120168060001
2151352820208060001 356105220218060001
PAUTA: 19/02/2025
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: WASHINGTON LUIS TERCEIRO VIEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: WASHINGTON LUIS TERCEIRO VIEIRA JÚNIOR - CE015733
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: FRANCISCO ODAILDO FACUNDO DE MELO (PRESO)
CORRÉU
: FRANCISCO ANTONIO DUARTE
CORRÉU
: MARCOS VINICIOS ALEXANDRE GONCALVES
CORRÉU
: JOSE ABDON GONCALVES FILHO
CORRÉU
: ERNALDO FERREIRA BIÉ
CORRÉU
: JOSE RICARDO DO NASCIMENTO
CORRÉU
: JEDIEL COSTA MARCELINO DA SILVA
CORRÉU
: LUIZ ANDRE GALDINO DA SILVA
CORRÉU
: NEY MARTINS MELO
CORRÉU
: RODSON LEVI FEITOSA MATOS
CORRÉU
: MARCOS PAULO DE AGUIAR COSTA
CORRÉU
: OZIEL PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: FRANCISCO EDUARDO LUCAS BRAZ
CORRÉU
: FRANCISCO ROBSON DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ELIDIO FERREIRA SILVA FILHO
CORRÉU
: RENAN CANDIDO DE SOUSA
CORRÉU
: EMMANUEL VALBERTO LIMA MENEZES
CORRÉU
: FRANCISCO JOSE FONSECA CARNEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO ODAILDO FACUNDO DE MELO (PRESO)
ADVOGADO
: WASHINGTON LUIS TERCEIRO VIEIRA JÚNIOR - CE015733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542245515:1089083254@
2024/0159389-3 - HC 911067 Petição : 2024/0067275-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:07:56
Código de Controle do Documento: D23BED5E-6019-4D98-85B5-A8A6C48B0AB7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0159389-3
HC 911.067 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o
Sr. Ministro Relator.

C542245515:1089083254@
2024/0159389-3 - HC 911067 Petição : 2024/0067275-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:07:56
Código de Controle do Documento: D23BED5E-6019-4D98-85B5-A8A6C48B0AB7